Tribunal: TJDFT
Processo: 0726368-53.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-27
Data de publicação: 2023-03-09

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. TELETRABALHO. PAGAMENTO INDEVIDO. TEMA 1009 DE RECURSOS REPETITIVOS. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. AUSENTE MÁ-FÉ DO SERVIDOR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré contra a sentença que julgou procedente o pedido para declarar indevida a restituição dos valores pagos a título de adicional de insalubridade no período de 23 de março de 2020 a março de 2021, com a consequente determinação para que o Distrito Federal se abstenha de efetuar qualquer medida para o desconto dos valores percebidos referente à matéria debatida nos autos. A parte recorrente destaca que o adicional de insalubridade possui natureza propter laborem, não sendo devido durante o período de teletrabalho. Assinala que o artigo 120 da Lei Complementar no 840/2011 dispõe que o pagamento em desacordo com a legislação não aproveita ao servidor beneficiado, de modo que a sua não aplicação ao caso concreto exige a sua declaração de inconstitucionalidade. Ressalta que a devolução ao erário em tais situações já foi apreciado pelo STJ em sede de recursos repetitivos.

II. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo. Contrarrazões apresentadas.

III. A lide decorre da divergência quanto a restituição de valores indevidamente recebidos pela parte autora (que exerce o cargo de professora) a título de adicional de insalubridade durante os meses que permaneceu de teletrabalho no período de março de 2020 a março de 2021.

IV. A devolução de valores recebidos por servidor público, em razão de em razão de erro operacional ou de cálculo decorrente de ato da administração pública, foi objeto de deliberação pelo Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento dos REsp no 1769209/AL e REsp 1769306 / AL, com acórdão publicado em 19/05/2021 (Tema 1.009), que fixou o seguinte entendimento: “os pagamentos indevidos a servidores públicos, decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo) não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei, estão sujeitos à devolução, a menos que o beneficiário comprove a sua boa-fé objetiva, especialmente com a demonstração de que não tinha como constatar a falha”. Ao modular os efeitos da decisão, o STJ entendeu por bem determinar que sua eficácia somente atingirá os processos iniciados após a publicação do acórdão.

V. Ficou estabelecido na revisitação do tema 531, que não há que se confundir erro na interpretação de lei com erro operacional. Assim, o tema 1.009 elencou a hipótese e requisitos para autorizar a restituição ao Erário dos valores pagos indevidamente decorrente de erro de cálculo ou operacional da Administração Pública, desde que não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração. Isso porque, diferentemente dos casos de errônea ou má aplicação de lei, nos quais o elemento objetivo é, por si só, suficiente para se concluir que o servidor recebeu o valor de boa-fé, assegurando-lhe o direito à não devolução do valor recebido indevidamente, na hipótese de erro operacional o STJ ressaltou no tema 1.009 de recursos repetitivos que é exigível a verificação da boa-fé do servidor, uma vez que não há legítima expectativa a justificar a percepção de tais valores.

VI. Contudo, por ocasião do julgamento daqueles recursos paradigmas do tema 1.009 foi determinada a modulação dos efeitos da tese fixada, nos seguintes termos: “Os efeitos definidos neste representativo da controvérsia, somente devem atingir os processos que tenham sido distribuídos, na primeira instância, a partir da publicação deste acórdão”. Assim, não incide a aplicação automática da tese ao caso vertente, de modo que é dispensado que o beneficiado demonstre a sua boa-fé objetiva, sendo que o ressarcimento será devido em caso de evidente má-fé.

VII. Todavia, a má-fé não se presume. No caso concreto, não obstante a tese do Distrito Federal de que a parte autora não poderia receber o adicional de insalubridade durante o teletrabalho face a sua natureza propter laborem, constata-se que a parte autora não teve qualquer participação no erro operacional da administração pública, sendo que inexistem elementos para atestar a sua suposta má-fé, sendo decorrente tão somente de erro operacional da administração. Precedentes desta E. Turma Recursal acerca do pagamento do adicional de insalubridade durante o teletrabalho decorrente da pandemia: (Acórdão 1608362, 07252062320218070016, Relator: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 23/8/2022, publicado no PJe: 3/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.); e (Acórdão 1600579, 07252192220218070016, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 22/7/2022, publicado no DJE: 19/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.).

VIII. Apesar de sustentar a sua atuação conforme a legalidade estrita, não é lícito à parte ré efetuar o desconto de diferenças pagas indevidamente em decorrência de erro operacional da Administração Pública quando se constata que o recebimento pela parte beneficiada se deu de boa-fé.

IX. O entendimento não viola o disposto no artigo 120 da Lei Complementar no 840/2011, eis que decorre de interpretação conforme a Constituição Federal e também face os princípios da razoabilidade e da boa-fé objetiva, não existindo determinação para conceder o ingresso definitivo de valores mensais nos vencimentos da servidora, mas apenas atestando que a restituição dos valores recebidos sofre limitações face a ausência de má-fé na sua percepção. Assim, não é caso de declaração de inconstitucionalidade do dispositivo mencionando. Neste sentido: (Acórdão 1379237, 07071246920208070018, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 7/10/2021, publicado no DJE: 26/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.); e (Acórdão 1074171, 07045369420178070018, Relator: CARMELITA BRASIL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 7/2/2018, publicado no DJE: 19/2/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

X. Apesar do princípio da autotutela atribuir à Administração Pública o poder-dever de anular os atos administrativos ilegais e revogar aqueles inconvenientes, destaca-se que há limitação quanto ao ressarcimento de verbas de natureza alimentar e recebidas de boa-fé, como no caso concreto, decorrente de pagamento indevido proveniente de erro operacional da própria Administração Pública.

XI. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Sem custas ante a isenção legal. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 15% do valor da causa.

XII. A Ementa servirá de Acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.